Tribunal: TJDFT
Processo: 0001319-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0001319-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: G. C. A., R. T. B. DA S. EMBARGADO: MPDFT e A. A. M.I. S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Registro que o acórdão juntado no ID 70108137 refere-se ao julgamento dos embargos de declaração opostos por A. A. M. I. S. A., retificado, em virtude da necessidade de abreviação do nome das partes. Desse modo, restituo os autos à il. Procuradoria de Justiça, a fim de que possa, agora, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelos réus no ID 66819148, após o julgamento do recurso interposto pela assistente de acusação. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 18:05:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator